Tribunal: TJMT
Processo: 1012749-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012749-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELINO CARLOS DE MORAES - CPF: 805.875.851-53 (AGRAVADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IN DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As
astreintes
servem para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito (e) Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1016664-37.2022.8.11.0002)
, ajuizada contra o agravante por MARCELINO CARLOS DE MORAES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar ao Banco/réu/agravante que “providencie a suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos de no 626822943 e 613234628”, sob pena de multa de R$ 500,00 “para cada desconto realizado” (cf. Id. no 85999721 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida”, e se queixa, no mais, da “ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar” e da falta de “limitação do número de dias multa” (sic – cf. Id. no 133523650 - Pág. 2/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “no que tange à multa fixada” e, ao final, seu provimento para “cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em sua folha de pagamento, sob pena de multa” (sic – cf. Id. no 133523650 - Pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. no 134505184 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 135153186, o agravadocombate as razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem de suspensão de cobranças, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento”, e à afirmação de que ele “não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da agravada, ainda, a determinar a suspensão dos descontos ao pagamento de astreintes elevadíssimas, visto que os valores arbitrados excedem, e muito, os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado” (sic – cf. Id. no 133523650 - Pág. 7).

Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido de afastamento ou limitação da multa, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial onde imposta multa para o caso de descumprimento.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas
INDEFIRO
o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”.

Sobre a finalidade da multa diária
, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim”
(
Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao deferir a tutela de urgência a MMa. Juíza constatou a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, correta é a imposição de cominar as
astreintes
para coagir o réu a atender o comando judicial, assim como é a majoração do valor da multa ante a desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito, tendo a medida amparo legal no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo amplamente admitida e utilizada em casos semelhantes.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado –
Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI 1020967-37.2021.8.11.0000, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados. (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAI 1017022-42.2021.8.11.0000, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAI 1019082-85.2021.8.11.0000, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado –
Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAI 1021503-48.2021.8.11.0000, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Em razão da
finalidade de constranger ao cumprimento de uma obrigação, o valor da
astreinte
sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que
o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

No caso, não me parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 500 reais, na verdade, cuida-se de
quantum
comumente fixado em casos semelhantes; além do mais, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar, para além da fácil reversão da medida, que o valor fixado não implica em risco de abalo ao patrimônio da agravante, bastando o cumprimento da ordem simples e direta da ordem judicial assinalada.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra,
os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada (5 dias) parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022